Tribunal: TJES
Processo: 0005035-61.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; 1/3 de férias; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005035-61.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
0005035-61.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO DO STF NO ARE 709.212/DF. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA MIRTES BOLDRINI FARIA
,
em face do Acórdão (id n° 11584478), que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo recorrido.

Em suas razões id n° 11591062, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão, oportunidade em que sustenta que o Juízo não levou em consideração a data correta do ajuizamento da ação, que foi em 12/11/2019 e não em 19/11/2019, como indicado. Para tanto, menciona que a autora utilizou o protocolo integrado dos Correios, e a data do carimbo confirma o protocolo em 12/11/2019, o que afastaria a prescrição.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id n° 11623362) aos Embargos, requerendo a manutenção integral do Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses.

No caso em tela, entendo que assiste razão somente em parte à embargante. Explico.

Verifico que, de fato, o acórdão foi omisso quanto à data de protocolo da ação. Embora o acórdão embargado tenha considerado que a ação foi ajuizada em 19/11/2019, entendo, nos termos do art. 2º da Resolução 004/2006 do TJES, que deve prevalecer a data de protocolo perante os Correios, ou seja, 12/11/2019 às 16h40.

Portanto,
merece acolhimento em parte os embargos opostos, devendo ser reconhecida como data do ajuizamento a data do protocolo nos Correios, na forma ora exposta.

Entretanto, não obstante a retificação da data de ajuizamento da ação, o entendimento acerca da prescrição da pretensão autoral ainda se mantém. Explico.

Compulsando os autos, é possível verificar que o primeiro contrato temporário foi realizado em fevereiro de 2004 e o último encerrado em dezembro de 2011. Neste sentido, cumpre esclarecer que em qualquer hipótese, no caso em tela, o prazo prescricional aplicável é o de 05 anos. Como mencionado no acórdão embargado, em se tratando de Fazenda Pública, prevalece o Decreto 20.910/1932 sobre a lei geral, no qual o prazo quinquenal restou estabelecido.

Igualmente pela aplicação do entendimento exarado no ARE n. 709.212, o prazo seria o quinquenal, considerando-se a modulação dos efeitos formulada na tese assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito:
(a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608;
(b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão;
(c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e
(d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

No acórdão embargado, a situação da autora foi enquadrada equivocadamente na hipótese
(d)
, pois foi considerada a data da distribuição do feito (
19/11/2019), e não a data do protocolo da inicial nos Correios (12/11/2019). Em verdade, haja vista o reconhecimento da omissão quanto à data do ajuizamento da ação, a modulação que mais se enquadra ao caso seria a “
(c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão.’

Isso porque, as contratações ocorreram entre 2004 e 2011. Consequentemente, não houve o decurso de mais de 25 anos da alegada lesão até o dia 13/11/2014, termo utilizado para modulação na tese. Ou seja, nota-se que a prescrição que ocorre primeiro é a de 05 anos

Portanto, tanto com a aplicação do Decreto 20.910/1932 ou do entendimento perfilhado no julgamento do ARE 709.212/DF à hipótese dos autos, a pretensão da autora se encontra prescrita. Em decorrência disso, não há que se falar em qualquer modificação do resultado do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a omissão quanto à data de ajuizamento constante no acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão ora embargado. Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)